Tribunal: TJBA
Processo: 8078126-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078126-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ESPÓLIO LUIZ AUGUSTO FREITAS BASTOS registrado(a) civilmente como LUIZ AUGUSTO FREITAS BASTOS

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. DESCUMPRIMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO.
PRINCÍPIOS DA AUTOCOMPOSIÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. GARANTIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA.
AUSÊNCIA.
NEGÓCIO JURÍDICO SUBSTITUTIVO. REITERADO DESCUMPRIMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO, POSSIBILIDADE A SER EXERCIDA APELO JUIZ DE 1º GRAU. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8078126-73.2024.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.